Tribunal: TJBA
Processo: 0016736-18.2012.8.05.0274
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0016736-18.2012.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: WELLINGTON BARBOSA PIRES DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO RECURSAL DE DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO DA QUESTÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. PRECEDENTES DO STJ. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o Réu a julgamento perante o Tribunal do Júri, pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado (Art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal). O recorrente pugna pela desclassificação do crime de homicídio tentado para lesão corporal, com a consequente remessa dos autos ao juízo competente. A materialidade delitiva está comprovada por Laudo de Lesões Corporais, que relatou nove feridas cortantes na vítima, com déficit motor na mão esquerda e ferida cirúrgica de drenagem torácica. Os indícios de autoria são suficientes, conforme depoimentos de testemunhas e da vítima, que relatam que o réu, inconformado com o término de um relacionamento, forçou a entrada na casa da vítima e a esfaqueou, só parando quando a irmã da vítima chegou e gritou. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em (i) saber se há elementos suficientes para desclassificar o crime de homicídio tentado para lesão corporal e (ii) se as qualificadoras devem ser afastadas nesta fase processual. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A decisão de pronúncia não exige convencimento absoluto do juiz quanto à materialidade e autoria, mas sim o exame do material probatório para comprovar a inexistência de possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri. 4. A desclassificação do crime de homicídio tentado para outro de competência do juiz singular exige comprovação inequívoca da alegada ausência de animus necandi ou de desistência voluntária. Inexistindo prova cabal nesse sentido, a análise e o julgamento do fato não podem ser subtraídos do júri. 5. O afastamento das circunstâncias qualificadoras, na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao Tribunal do Júri, somente é possível quando manifestamente improcedentes ou totalmente divorciadas do acervo probatório. 6. A materialidade e os indícios de autoria do crime de homicídio imputado ao recorrente foram comprovados nos autos, devendo a questão ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. RECURSO DESPROVIDO. Tese: "1. A desclassificação do crime de homicídio tentado para lesão corporal na fase de pronúncia demanda prova inequívoca da ausência de animus necandi ou da desistência voluntária. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO nº 0016736-18.2012.8.05.0274, Recorrente WELLINGTON BARBOSA PIRES e, Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se, em sua integralidade, a Decisão de Pronúncia.